Tribunal: TJDFT
Processo: 0731759-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731759-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALD BODART LOPES AGRAVADO: JADSON KLEVES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALD BODART LOPES contra decisão interlocutória (ID 39570194 - Pág. 584) que, nos autos da ação de execução de honorários advocatícios, indeferiu pedido de cancelamento de despacho anterior (ID 39570194 - Pág. 558), que determinou à secretaria do Juízo aguardar expedição de carta de arrematação e confirmação da imissão na posse do móvel pelo arrematante para realizar a transferência do crédito em favor do exequente, mantendo-se o valor remanescente bloqueado para pagamento de outras penhoras. O agravante defende, inicialmente, o direito ao benefício da justiça gratuita. Alega que a decisão que indeferiu a impugnação à penhora, em que se informou que seria impenhorável o imóvel arrematado na ação de execução, não teve trânsito em julgado. Acrescenta que representantes da empresa L&amp;G construções e empreendimento LTDA teriam deixado aberto o portão do imóvel favorecendo furto de bens nele contidos. Destaca a necessidade de se conceder antecipação da tutela recursal, afirmando que há nos autos demonstração da impenhorabilidade do imóvel e, ainda, que o arrematante de boa-fé poderá ser prejudicado com o prosseguimento do feito. Aduz também que a demora em se sobrestar a alienação judicial colocará em risco seu direito à moradia, já que o imóvel consiste no seu único bem, avaliado em valor superior a quinze vezes o montante da dívida, que não chega a dez mil reais. Tece arrazoado acerca da impenhorabilidade do bem de família e do excesso da penhora realizada nos autos. Ao final requer seja, inicialmente, sobrestada a penhora e, no mérito, que seja anulada a penhora, declarando-se a impenhorabilidade do imóvel. Brevemente relatado, passo a decidir. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por conter razões dissociadas da decisão recorrida e, ainda, reiterar matéria que já precluiu. O agravante defende, inicialmente, o direito ao benefício da justiça gratuita. A questão, contudo, já foi matéria do agravo de instrumento no 0744952-56.2020.8.07.0000, tendo sido o benefício indeferido (ID 39570194 - Pág. 262). No aludido agravo de instrumento foi interposto recurso especial, inadmitido, e, contra a decisão da Presidência desta Corte, agravo ainda pendente de julgamento. Tampouco há nos presentes autos alusão a eventual alteração na condição econômica do executado a justificar novo pedido no mesmo sentido. Além disso, conforme razões deste recurso, requer o agravante, em antecipação da tutela recursal, “a suspensão da penhora, nos termos do parágrafo único do Art. 995 e 330 do Novo CPC” e, no mérito, “que anule a penhora sobre Chácara 75, Quadra 2, Lote 03, Bora Manso - Vila do Boa (São Sebastião), São Sebastião-DF, CEP: 71.697- 402, declarando a sua impenhorabilidade – visto que é bem de família – conforme provas no processo”. Ocorre que questão referente à impenhorabilidade do imóvel penhorado e já arrematado em hasta pública é dissociada dos fundamentos da decisão recorrida, que tratou da validade do ato de arrematação e imissão na posse do imóvel pelo arrematante. Confira-se: “(...)Inicialmente, cumpre ao patrono do executado observar que a decisão que rejeitou a impugnação ao auto de arrematação foi a prolatada em ID 134905330, tendo sido considerado válido o ato, ao passo em que restaram afastadas as demais “argumentações” levantadas pelo devedor. Neste toar, o art. 901 do Código de Processo Civil preconiza que, arrematado o imóvel em leilão judicial, a arrematação constará do auto que será lavrado de imediato, seguindo-se da expedição da carta de arrematação e da ordem de imissão na posse depois de efetuado o pagamento ou prestada a garantia pelo arrematante. Na hipótese em tela, o pagamento do preço do bem e da comissão do leiloeiro foi demonstrado, mediante comprovantes de depósitos judiciais, em ID 133512192 e ID 133512194. O art. 903 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. O auto de arrematação, com as devidas assinaturas, encontra-se acostado em ID 133589700 (págs. 1/2). No caso em tela, como dito, a impugnação ao auto de arrematação foi rejeitada em decisão fundamentada em ID 134905330. Neste ínterim, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação e confirmou a validade da arrematação, não se vislumbra óbice à assinatura do auto de arrematação pelo juiz, dando-se sequência aos atos necessários à sua ultimação. Com efeito, eventuais recursos não terão, de forma ordinária (art. 995, caput, do CPC/2015), efeito suspensivo, podendo, tanto o exequente quanto o arrematante, prosseguir, desde logo, na busca do aperfeiçoamento da arrematação. Vale dizer, a ausência de preclusão da decisão que decidiu pela validade do auto de arrematação não impede a imissão na posse do arrematante, até porque já expedida a carta de arrematação (ID 135247753). Desta feita, não há qualquer motivo ensejador do “cancelamento” do despacho proferido em ID 135193843, sendo a imissão na posse pelo arrematante corolário lógico da regular e válida hasta pública realizada.(...)” Reforce-se que nem mesmo o despacho que o executado pretendeu, na origem, o cancelamento tratou da impenhorabilidade ora alegada. Naquele ato, determinou o Juízo à secretaria aguardar expedição de carta de arrematação e confirmação da imissão na posse do móvel pelo arrematante para realizar a transferência do crédito em favor do exequente, mantendo-se o valor remanescente bloqueado para pagamento de outras penhoras. Não bastasse a ausência de impugnação específica e as razões dissociadas já apontadas, observa-se que a penhora foi efetivada conforme Termo datado de 11 de novembro de 2021 (ID 107508193 - Pág. 352), e a impugnação executado (ID 39570194 - Pág. 398) foi indeferida por meio da decisão interlocutória (ID 39570194 - Pág. 401), contra a qual não foi interposto recurso. Uma vez que não foi interposto recurso adequada contra aquela decisão oportunamente, operou-se o trânsito em julgado e a consequente preclusão, o que impossibilita nova decisão sobre o tema. Nesse quadro, as razões do recurso apresentado pela parte agravante foram formuladas com o objetivo de reformar decisão diversa da qual se recorre, reiterando matéria que já precluiu, o que é inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora